Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA LOCADO. SÚMULA 486/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. A existência de acordo para pagamento parcelado do débito exequendo não enseja a perda do objeto do agravo de instrumento, haja vista que houve apenas a suspensão da marcha procedimental e não a prolação de sentença.

2. A Lei 8.009/90 protege o único bem imóvel residencial próprio da família e, por força da orientação do Enunciado 486 do colendo STJ, “é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.”

3. Ausente prova apta a demonstrar que os frutos da locação sejam utilizados para a moradia do devedor em local diverso, tampouco que lhe sirvam de sustento e a sua família, mantém-se íntegra a penhora.

4. Recurso não provido.